Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA RATIFICAR O ACORDO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPERTINÊNCIA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo em que, deferida a liminar, o réu comparece espontaneamente aos autos para reconhecer o pacto de alienação fiduciária; impugnar cláusulas contratuais abusivas, dentre outras argumentações.
2. Por ocasião da tentativa de cumprimento da liminar, o Sr. Oficial de Justiça certificou a informação obtida pelo réu no sentido de que o automóvel alienado foi por ele vendido, e que não soube informar onde o veículo possa ser encontrado.
3. Os arts. 5o e 6o do CPC preveem, respectivamente: "Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé" e "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.". Paralelamente, nos termos do art. 422 do Código Civil: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
4. Encontrando-se o devedor fiduciante ciente da ação de busca e apreensão contra ele proposta, comparecendo espontaneamente aos autos, o não cumprimento da medida liminar diante da não localização do bem torna premente a necessidade de impor ao devedor a obrigação de informar a localização do veículo objeto da garantia fiduciária, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.